Tribunal: TJDFT
Processo: 0717558-13.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREEENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA SISTEMA ELETRÔNICO. LEI 11.419/06. EMPRESA CADASTRADA NO SISTEMA DE PROCESSO EM AUTOS ELETRÔNICOS. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. POSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO. ART. 485, INCISO III e §1° DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Lei no 11.419/06, que disciplina a informatização do processo judicial, as intimações devem ser realizadas por meio eletrônico em portal próprio àqueles que se cadastrarem, implicando a dispensa de publicação no órgão oficial. No âmbito deste Tribunal de Justiça, a realização de intimações eletrônicas foi disciplinada pela Portaria GC 160 de 11/10/2017, alterada pela Portaria GC 140 de 17/09/2018, estabelecendo a obrigatoriedade de cadastramento de empresas públicas e privadas nos sistemas de processos eletrônicos para que os atos processuais fossem preferencialmente comunicados por este meio, inclusive substituindo qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei.
2. Na presente hipótese, para além da existência do cadastro regular da parte apelante para o recebimento de intimações “via sistema”, verifica-se, ainda, da aba “expedientes” do PJe, que as intimações foram regularmente realizadas em primeira instância, o que implica a dispensa de intimações pelo Diário de Justiça ou mesmo o envio de carta com aviso de recebimento pelos Correios.
3. Preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa (art. 485, inciso III e §1o, do CPC), quais sejam, a inércia da parte quanto ao chamamento judicial, após a intimação regular pelo sistema eletrônico, na forma proposta no artigo 9o da Lei 11.419/06, nenhuma censura há que se fazer à sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.
4. Apelação conhecida e desprovida.